Tribunal: TJES
Processo: 0001528-39.2013.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001528-39.2013.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO DA SILVA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001528-39.2013.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO DA SILVA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KATIELI CASER NIERO - ES21138-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA

I – Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), visando à absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, à redução da pena e substituição por penas restritivas de direitos. No mesmo recurso, foi pleiteada a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em sede recursal.

II – Questão em discussão

Exame da suficiência das provas para sustentar a condenação por tráfico de drogas, da legalidade da dosimetria da pena imposta, da possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como da fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III – Razões de decidir

Mantida a condenação, diante da materialidade e autoria comprovadas por boletim de ocorrência, laudo químico e depoimentos firmes dos policiais, confirmados em juízo. A pena-base foi devidamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação na natureza e variedade das drogas apreendidas, reincidência e local de ocorrência do fato. A aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 em grau máximo foi afastada por restar demonstrado que o réu se dedicava a atividades criminosas, figurando inclusive como alvo de investigações prévias.

No tocante à remuneração do defensor dativo, reconheceu-se o direito aos honorários em sede recursal, fixados em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), com base no art. 85, § 11, do CPC.

IV – Dispositivo

Negado provimento ao recurso de apelação.

Fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 650,00, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Legislação citada:

Código Penal, art. 59 e art. 65, I

Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º

Código de Processo Civil, art. 85, § 11

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001528-39.2013.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO DA SILVA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KATIELI CASER NIERO - ES21138-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Danilo da Silva Cunha contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões, o apelante pleiteia: i) sua absolvição, por insuficiência de provas; ii) subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; iii) a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em grau máximo, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; iv) a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

1. Do pedido de absolvição

Como narrado na Denúncia,

Depreende-se do inquérito policial que alicerça a presente, que, no dia 03 de outubro de 2013, por volta de 23h30min, em via pública do Bairro "Sisquini", próximo de um bar e da residência da Sra. Madalena, nesta Comarca, o denunciado, ciente de sua conduta, trazia consigo e estava na posse de 06 (seis) buchas da droga conhecida como maconha, 01 (uma) pedra de crack e 01 (um) pino de plástico contendo cocaína, tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar. Revelem os autos que, na ocasião, policiais militares faziam patrulhamento preventivo pela região, que é conhecida como ponto de tráfico, momento em que avistaram o denunciado DANILO DA SILVA CUNHA, em companhia de outra pessoa, em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem e revista de praxe, os policiais lograram êxito em apreender em poder do denunciado, dentro de uma mochila que carregava consigo, a referida quantidade e variedade de drogas, que eram destinadas ao tráfico. Além do material entorpecente, o acusado trazia consigo certa quantidade de sacolas plásticas comumente usadas para a "embalagem" da droga e a quantia de R$ 782,30 (setecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos) em dinheiro, numerário obtido com a venda ilícita por ele perpetrada. Segundo informação trazida por policiais civis, DANILO DA SILVA CUNHA já estava sendo anteriormente investigado por seu envolvimento com o tráfico de drogas local, sendo que, inclusive, figurava como um dos próximos "alvos" de representação para expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar.

A absolvição pretendida não encontra amparo nos elementos constantes dos autos. A materialidade do delito foi devidamente comprovada por meio “Boletim de Ocorrência Policial n.o 29541/2013” (folhas 17 a 17 verso); “Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente” (folhas 15) e “Laudo de Exame Químico n.o 10216/2013” (folhas 64 a 65), os quais confirmam que o apelante trazia consigo 06 (seis) buchas de maconha, 01 (uma) pedra de crack e 01 (um) pino de cocaína, além de R$ 782,30 em espécie e sacolas plásticas utilizadas comumente na embalagem da droga.

A autoria, por sua vez, está evidenciada pelo relato firme e coerente dos policiais militares responsáveis pela apreensão, SGT PM Marcos Aurélio Margoto e CB PM Willian Pedro, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A testemunha Willian Pedro, em Juízo às folhas 61, além de confirmar suas declarações prestadas em sede policial, informou que abordou o recorrente junto de um terceiro, ambos com nomes parecidos, em local de movimentação intensa do tráfico de drogas, logrando êxito em apreender substâncias entorpecentes

O local da abordagem – bairro Sisquini, conhecido ponto de venda de drogas – e o comportamento suspeito do apelante, aliado à quantidade e variedade dos entorpecentes, ao dinheiro em espécie e ao material para embalo, revelam circunstâncias incompatíveis com a hipótese de uso pessoal, infirmando a tese defensiva.

Portanto, não há falar em absolvição, porquanto presentes provas robustas da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.

2. Da dosimetria da pena

Não se vislumbra qualquer ilegalidade na fixação da pena-base. A Juíza sentenciante fundamentou de maneira suficiente a exasperação da pena inicial, notadamente em razão da natureza e variedade das drogas apreendidas, da reincidência específica do acusado e do local em que se deu a apreensão (zona de tráfico consolidada), conforme se observa abaixo:

O juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta típica e ilícita do acusado é aquele inerente ao próprio crime em questão; os antecedentes não se encontram maculados, eis que o réu não possuiu sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil; quanto as circunstâncias, os fatos que circundaram o crime não ultrapassaram aquelas elementares exigidas para a própria caracterização da tipicidade da conduta; consequências do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.”

Na segunda fase da dosimetria, a sentença aplicou a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP), levando a pena intermediária ao patamar de 6 (seis) anos.

Na terceira fase, não se mostra cabível o aumento da fração redutora da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois restou demonstrado que o réu se dedicava a atividades criminosas, inclusive figurando como um dos alvos de investigação prévia pela Polícia Civil. A norma citada prevê a redução de pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois, terços) para os traficantes condenados, desde que sejam primários, possuam bons antecedentes, não se dediquem a atividade criminosa e nem façam parte de organização dedicada ao cometimento de ilícitos. Ao ponderar os elementos contidos nos autos, a sentença encontrou fundamentação nesses registros policiais, indicando não se tratar de uma atitude incauta ou não prevista pelo agente. Dessa forma, a pena definitiva alcançou o mínimo legal, ficando em 5 (cinco) anos de reclusão.

3. Dos honorários advocatícios

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal por analogia, e considerando o trabalho realizado pelo defensor dativo no grau recursal, fixo os honorários advocatícios em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), a serem arcados pelo Estado do Espírito Santo, conforme jurisprudência deste órgão fracionário.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Danilo da Silva Cunha, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Fixam-se os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.